Tribunal: STJ
Processo: 0320974-41.2021.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2138360 - MG (2024/0128001-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WILLIAM MARTINS VIEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
LAURA GONTIJO GOULART LEITE - MG193000
INTERES.
: GRASIELE VIEIRA DE FREITAS DOS SANTOS
OUTRO NOME
: GRASIELE VIEIRA DOS SANTOS MARTINS
INTERES.
: IVONE VIEIRA DE FREITAS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA.
AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. DESNECESSIDADE
PARA
CONCESSÃO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
FINALIDADE
ESPECÍFICA: CONFIRMAR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE DESEJO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1167/STJ.
PRECEDENTE VINCULANTE.
Recurso provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA49526563 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 14/08/2025 13:14:20
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 95ce07b2-f803-417f-9f2c-8e1f1c1a4172

RECURSO ESPECIAL No 2138360 - MG (2024/0128001-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WILLIAM MARTINS VIEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
LAURA GONTIJO GOULART LEITE - MG193000
INTERES.
: GRASIELE VIEIRA DE FREITAS DOS SANTOS
OUTRO NOME
: GRASIELE VIEIRA DOS SANTOS MARTINS
INTERES.
: IVONE VIEIRA DE FREITAS
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA.
AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. DESNECESSIDADE
PARA
CONCESSÃO
DE
MEDIDAS
PROTETIVAS.
FINALIDADE
ESPECÍFICA: CONFIRMAR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO DE DESEJO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1167/STJ.
PRECEDENTE VINCULANTE.
Recurso provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE
MINAS GERAIS, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra
a
o acórdão proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 1.0024.21.032097-
41001, assim ementado (fl. 374):
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
CONTRA A MULHER - MEDIDAS PROTETIVAS - DEFERIMENTO LIMINAR -
AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO - . INOCORRÊNCIA - DIREITO DE DEFESA DO
ACUSADO - PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE
RECONHECIDA.
- Além de configurar regra de julgamento dirigida ao juiz (aspecto objetivo), o
ônus probatório se apresenta como norma de conduta para as partes (aspecto
subjetivo), uma vez que influi decisivamente em seu comportamento processual.
- O acusado tem o direito de subjetivo de produzir provas e de ser ouvido em
juízo, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa.
Em suas razões recursais, o órgão ministerial alega violação do art. 489, §
1o, IV, do CPC e dos arts. 3° e 315, § 2°, VI, do CPP. Sustenta ser desnecessária a
realização da audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006 para fixação de
Documento eletrônico VDA48116999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 00:24:09
Código de Controle do Documento: 4fad0a71-ddab-4ff1-b83c-5b134e4ddc45

medidas protetivas, visto que o ato se destina somente a verificar a procedência da
retratação da vítima quando ela demonstra o desejo de não prosseguir com a
representação criminal.
Requer (fls. 404/405):
a) o conhecimento do presente recurso especial, já que atendidos todos os
pressupostos de admissibilidade aplicáveis, sendo a via adequada para o
enfrentamento da violação aos artigos 489, §1°, IV, do CPC, c/c o art. 3° do CPP;
315, §2°, VI, do CPP; e o art. 16 da Lei n. 11.340/06;
b) o provimento do presente recurso, para que seja cassado o aresto
recorrido, e restabelecida a sentença que concedeu as medidas protetivas
deferidas em favor de Graziele Vieira dos Santos Martins e sua genitora.
Ofertadas contrarrazões (fls. 409/418), o Tribunal de origem admitiu o
apelo (fl. 446).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 459/465, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
AMEAÇA.
SENTENÇA
PROFERIDA
PARA
CONFIRMAR A LIMINAR QUE APLICOU MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA
AUDIÊNCIA DO ART. 16 DA LEI N. 11.340/2006. TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS AO JUIZO
DE ORIGEM PARA QUE SEJA REABERTA A FASE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE
DA VITIMA DE SE RETRATAR. RESP N° 1.964.293/MG (TEMA 1167).
PRECEDENTE VINCULANTE. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
O recurso comporta provimento.
Esta Corte Superior, ao julgar o recurso especial representativo da
controvérsia n. 1.964.293/MG (Tema 1.167/STJ), firmou entendimento de que a
audiência prevista no art. 16 da Lei 11.340/2006 tem por objetivo confirmar a
retratação, não a representação, e não pode ser designada de ofício pelo juiz. Sua
realização somente é necessária caso haja manifestação do desejo da vítima de se
.
retratar trazida aos autos antes do recebimento da denúncia
Com efeito, o art. 16 da Lei 11.340/2006 possui finalidade específica:
verificar a autenticidade da manifestação de vontade da vítima quando esta demonstra
Documento eletrônico VDA48116999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 00:24:09
Código de Controle do Documento: 4fad0a71-ddab-4ff1-b83c-5b134e4ddc45

interesse em se retratar da representação criminal. Não se destina ao exercício do
contraditório pelo suposto agressor, mas constitui instrumento de proteção da própria
vítima contra coações para desistir da persecução penal.
No caso concreto, ausente manifestação da vítima no sentido de se retratar,
torna-se desnecessária a audiência prevista no art. 16 da Lei n. 11.340/2006. Assim,
ao decidir que
(fl.
a não realização da audiência de justificação é causa de nulidade
379), o entendimento da Corte
divergiu frontalmente da orientação firmada por
a quo
esse Superior Tribunal sobre o tema, merecendo reforma o acórdão recorrido.
Pelo exposto,
ao recurso especial para determinar seja
dou provimento
retomado o julgamento da apelação defensiva ante o afastamento da nulidade da
sentença de primeiro grau declarada no acórdão impugnado.
Documento eletrônico VDA48116999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/06/2025 00:24:09
Código de Controle do Documento: 4fad0a71-ddab-4ff1-b83c-5b134e4ddc45

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.138.360 / MG
Número Registro: 2024/0128001-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
03209744120218130024 10024210320974003 3209744120218130024
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: WILLIAM MARTINS VIEIRA
ADVOGADOS
: JULIANA MARTINS DA COSTA GONTIJO SOARES - MG040595
LAURA GONTIJO GOULART LEITE - MG193000
INTERES.
: GRASIELE VIEIRA DE FREITAS DOS SANTOS
OUTRO NOME : GRASIELE VIEIRA DOS SANTOS MARTINS
INTERES.
: IVONE VIEIRA DE FREITAS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
13/08/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49500527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 99d77c02-8516-4e1c-b79a-51cda53f699f

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:26:12
Código de Controle do Documento: 99d77c02-8516-4e1c-b79a-51cda53f699f